Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-34.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701960-34.2017.8.07.0017 RECORRENTE: RENATO MORGANDO VIEIRA RECORRIDO: JUCILENA TRAVASSOS PEREIRA, MARIA DAS GRAÇAS DE MACEDO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. EXTINÇÃO. ACORDO JUDICIAL. VALORES REPASSADOS DIRETAMENTE A TERCEIRO VINCULADO AO PATRONO DA CAUSA. APROPRIAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE. IMÓVEL LEVADO A LEILÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ADVOGADO. PREPOSTO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA. 1. O advogado que presta serviços advocatícios por intermédio de terceiro responsável pela captação de clientes e confecção de peças jurídicas, mediante rateio dos honorários, responde solidariamente pelos danos que seu preposto acarretar ao cliente. 2. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código Civil, são também responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele. 3. O vínculo de preposição dispensa a existência de contrato típico de trabalho, sendo suficiente a relação de dependência ou a constatação de que os serviços eram prestados sob o interesse e comando de outrem. Precedentes. 4. Muito embora o apelante tenha sido absolvido na instância criminal, não houve decisão quanto à inexistência do fato ou mesmo de autoria delitiva, alicerçando-se a Sentença na insuficiência de provas para sua condenação. Logo, não há óbice a que seja averiguada eventual responsabilidade do apelante no Juízo Cível, em face da relativa independência em relação à jurisdição penal. 5. Na prestação de serviços advocatícios, a obrigação assumida pelo profissional não está adstrita à obtenção de resultado satisfatório em favor do seu cliente, mas sim à necessidade de empregar sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa. A obrigação, portanto, é de meio, e não de resultado, devendo o advogado responder por seus atos quando, no exercício da profissão, atuar com dolo ou culpa, devidamente comprovados. 5.1 No caso em exame, o apelante assumiu a responsabilidade pela condução do processo de execução deflagrado contra a autora, sendo irrelevante que o tenha feito com ou sem remuneração. A partir do momento que passou a atuar em defesa dos direitos da autora, tinha a obrigação de envidar esforços no sentido de mitigar eventuais prejuízos a serem suportados por sua cliente, informando-a, de forma clara e inequívoca, quanto aos riscos da sua pretensão, e das consequências que poderiam advir com o descumprimento do acordo entabulado nos autos da Execução Hipotecária movida pela VIA Empreendimentos. 6. A responsabilidade civil do agente pressupõe a prática de conduta humana, comissiva ou omissiva, ligada por um nexo de causalidade a um resultado danoso. O nexo de causalidade é o vínculo lógico que enlaça determinada conduta a um dano suportado pelo agente e somente se apresenta, segundo a teoria da causalidade direta e imediata, quando o fato é efeito necessário de uma causa originada direta e imediatamente da ação ou omissão do agente. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 265, 944 e 945, todos do Código Civil, ao manter sua condenação em reparar solidariamente os danos suportados pela segunda recorrida. Aduz que a solidariedade não se presume, mas resulta da lei ou da vontade das partes e que, no caso dos autos, não há solidariedade entre os requeridos, haja vista inexistir instrumento que autorize a condenada JUCILENA a praticar atos em nome do recorrente. Sustenta, assim, ser incontroverso que o ato ilícito causador dos prejuízos apontados (apropriação indébita dos valores da cliente), objeto da subjacente ação, não foi por ele praticado, mas sim por JUCILENA TRAVASSOS PEREIRA, a qual apresentava-se como sobrinha e advogada da recorrida. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 265, 944 e 945, todos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal no sentido de afastar a responsabilidade solidária do recorrente pelos danos causados à recorrida implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030